Tribunal: TJSP
Processo: 0009348-54.2006.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Objeção prévia de executividade – IPTU – Exercícios de 2002 a 2005 – Ilegitimidade passiva – Extinção do processo – Imóvel transferido antes do ajuizamento da execução fiscal – Impossibilidade de modificação da CDA – STJ, Súmula 392 – Extinção da execução que enseja condenação da municipalidade na verba honorária – Princípio da causalidade – Majoração para

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Objeção prévia de executividade – IPTU – Exercícios de 2002 a 2005 – Ilegitimidade passiva – Extinção do processo – Imóvel transferido antes do ajuizamento da execução fiscal – Impossibilidade de modificação da CDA – STJ, Súmula 392 – Extinção da execução que enseja condenação da municipalidade na verba honorária – Princípio da causalidade – Majoração para 15% sobre o valor da causa de R$ 8.358,19, em outubro de 2006 (CPC, art. 85, §11). Recurso desprovido.